Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722896-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA LUIZ &amp; ARAUJO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução (PJe no 0006383-63.2016.8.07.0001) proposto por agravante em desfavor de DROGARIA LUIZ &amp; ARAUJO LTDA - ME, que assim indeferiu as diligências requeridas pelo credor, verbis: Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de alteração fática na situação econômica da parte executada. Indefiro, portanto, o pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, por meio do sistema INFOJUD. Indefiro ainda o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema BACEN JUD, ou seja, o BACEN JUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos ao ID . Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a possibilidade de deferimento das pesquisas nos termos do art. 139 do CPC, considerando, também, o respeito ao princípio do interesse do credor, consoante RE 1925549/SP e REsp 1827554/SP, Ao final, aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada. Preparo constante nos Ids 37183236 e 37183237. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade, no caso em concreto, de requisição de pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, por meio do sistema INFOJUD, bem como ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional). Nos termos do art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. Esgotados os meios à disposição do exequente, segundo orientação da doutrina e da jurisprudência, é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. No particular, verificando os andamentos do processo de origem, denota-se que já houve a determinação de bloqueio judicial de ativos pelos sistemas disponíveis ao Juízo de origem, todos infrutíferos. Por outro lado, conforme bem apontado pela decisão recorrida, a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR revela-se inútil e desnecessária, mormente quando o credor não traz qualquer elemento que corrobore a alteração fática na situação econômica da parte executada posteriores às pesquisas. De igual modo, não evidencia qualquer efetividade a consulta ao CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto refere-se à cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Sob esse panorama, considerando a excepcionalidade para o qual foram criados os sistemas acima referidos, bem como as inúmeras diligências já realizadas no caso em apreço, de fato, há remota possibilidade de efetividade nas medidas ora pretendidas pelo credor junto aos referidos sistemas. Isso porque a falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta qualquer utilidade da pesquisa pretendia pelo autor, inexistindo mácula aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da cooperação, da celeridade e da boa-fé, por se tratar de medida extrema. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CSS-BACEN. MEDIDAS INEFICAZES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 2. No caso concreto, foram realizadas pesquisas de imóveis pelo exequente e pelo Juízo de origem, mediante diligências nos cartórios e nos sistemas Infojud e e-RIDF, mas as consultas resultaram infrutíferas. Dessa forma, verificada há menos de 5 (cinco) meses a inexistência de imóveis em nome dos executados, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz por meio da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional mantido pelo Banco Central do Brasil (CSS-BACEN) não contém informações abrangentes sobre valores, movimentações ou saldos em conta e em aplicações financeiras, de sorte que a consulta pretendida pelo agravante não resultará em dados relevantes para o desfecho da execução. Logo, a pretensão do agravante revela-se ineficaz e não observa os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433528, 07069201120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO. PESQUISAS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. CONSULTA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3.De acordo com o página eletrônica do Banco Central do Brasil, "o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em um sistema de informações - ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações - de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos". 4. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. 5. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1429518, 07084314420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 19/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, não há como atribuir a vindicada verossimilhança aos argumentos esposados pela recorrente e nem reconhecer o risco de dano processual, não se verificando, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se, inclusive a agravada para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora